Tribunal: TJSP
Processo: 2060707-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060707-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO ITAÚ S/A., é agravada ELISABETE BELO RAMOS FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
2
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú S/A
Agravado: Elisabete Belo Ramos Francisco
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 41432
Ementa: Fase de cumprimento de sentença.
Impugnação. Intempestividade. Art. 525, do
CPC. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que, na fase
de cumprimento de sentença, entendeu que a impugnação ofertada é
intempestiva, tendo homologado os cálculos apresentados pela
exequente e determinando a inclusão de multa e honorários no
importe de 10%. Também foi deferido o bloqueio e penhora via
Bacenjud do saldo remanescente (fls. 298).
Sustenta o banco agravante que “não obstante o
banco executado ter comprovado o pagamento de R$ 16.966,20
(dezesseis mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)
às fls. 150/152, referente ao dano moral e ao dano material, valor
este incontroverso e levantado pelo exequente, o autor iniciou o
cumprimento de sentença no 0010006-96.2018.8.26.0564, no qual o
banco executado foi surpreendido com a intimação para pagamento
na quantia exorbitante de R$ 37.487,05 (trinta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
3
multa exorbitante por suposto descumprimento da obrigação de
fazer” (fls. 06).
Diz que, apesar da determinação de manifestação
acerca dos cálculos apresentados pelo exequente em 10 dias, tal
prazo não é preclusivo, podendo ser revista até mesmo após o
trânsito em julgado, haja vista que a aplicação de multa não faz
coisa julgada material.
Invoca o teor dos artigos 412 e 413, ambos do
Código Civil.
Sustenta que ainda que “fixado teto para a
incidência da multa, o valor das astreintes deve ser limitado ao da
obrigação principal” (fls. 08). Por isso, “roga-se pela redução do
valor do teto, fixado em R$ 23.000,00, equiparando-o ao montante
efetivamente devido e pago, no importe de R$ 16.966,20, em
atenção à proporcionalidade e razoabilidade da medida” (fls. 09).
Os cálculos apresentados pelo exequente estão
incorretos pois desconsiderou o teto para cobrança de astreintes no
importe de R$ 23.000,00, e ainda computou juros de mora sobre a
multa diária e a multa de 20%. Aduz que “mantida a decisão
recorrida estar-se-á confirmando o enriquecimento indevido,
repudiado pelo Código Civil vigente. Além do mais, não há razões
para a incidência de nova multa de 20% sobre o valor da causa, em
razão do mesmo fato gerador, como imposto da decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
4
340/341, o que configura bis in idem” (fls. 11).
Requer o provimento do recurso para o fim de: “i)
limitar o valor das astreintes ao valor da obrigação principal já paga;
ii) subsidiariamente, seja observado o limite fixado nos autos
principais de R$ 23.000,00; iii) afastar os juros moratórios sobre as
penalidades impostas; iv) afastar a multa de 20% sobre o valor da
causa” (fls. 11).
O recurso foi processado com as formalidades
legais e parcial efeito suspensivo, apenas para obstar desbloqueio e
levantamento de valores (fls. 304).
É o relatório.
Elisabete
Belo
Ramos
Francisco
propôs
cumprimento definitivo de sentença contra ITAÚ UNIBANCO S/A
e BANCO ITAUCARD S/A postulando o pagamento da quantia de
R$ 37.487,05.
Foi determinada a intimação da parte devedora, na
forma do art. 513, §2o, do CPC, para que pague o valor
discriminado. Ficou advertido, ainda, que “transcorrido o prazo de
15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário (CPC, art. 523), inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação” (fls. 148 dos autos principais).
O
Banco
Itaú
peticionou
comunicando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
5
pagamento da quantia “referente ao estorno dos valores sacados da
conta corrente e do cartão de crédito da autora, na quantia de R$
16.966,20” (fls. 150/152 do original). Não apresentou impugnação
ao cumprimento de sentença, nem esclareceu como chegou ao valor
incontroverso apresentado.
O Juízo “a quo” determinou que a exequente se
manifestasse sobre eventual saldo devedor remanescente (fls. 153
do original).
A exequente manifestou-se aduzindo que a parte
contrária não impugnou a quantia executada e efetuou depósito
muito inferior ao postulado. Apontou diferença no montante
atualizado de R$ 27.530,00, já inclusa a multa e honorários.
Também postulou o bloqueio e penhora do saldo remanescente pelo
Bacenjud (fls. 155/181).
O banco se manifestou às fls. 184/188 dos autos
originais apenas para “requerer a juntada das telas sistêmicas que
comprovam a baixa dos contratos reclamados na exordial, bem
como a inexistência de restritivos nos órgãos de proteção ao
crédito”.
O Juízo “a quo” determinou à parte devedora que
se manifestasse, no prazo de dez dias, sobre o saldo devedor
apresentado pelo exequente às fls. 156/181 dos autos originais (fls.
199 do original). Essa decisão foi disponibilizada no DJE em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
6
14/08/2018, considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente (fls. 200 do original).
Em 04/09/2018, o banco executado protocolou
petição impugnando os cálculos apresentados (fls. 201/203).
Em 14/02/2019 foi proferida a r. decisão agravada
com o seguinte teor:
“Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que a
impugnação ofertada às fls. 201/203 pela parte executada
é manifestamente intempestiva, já que fora apresentada
somente em setembro de 2018, sendo que o prazo para
tanto decorreu no início do mês de junho de 2018.
Anoto que a ré foi regularmente
intimada da decisão de fls. 148 acerca da necessidade de
efetivação do pagamento voluntário no prazo de 15 dias
e, após, iniciar-se-ia novo prazo também de 15 dias para
oferecimento de impugnação na data de 25/04/2018,
conforme certificado às fls. 149.
Desta forma, os cálculos apresentados
pela
parte
exequente
devem
ser
homologados,
prosseguindo-se o cumprimento de sentença pelo saldo
remanescente, com inclusão de multa e honorários no
importe de 10%, nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
7
NCPC.
Assim, defiro o quanto requerido às fls.
155/157 e 196, a fim de determinar ordem de bloqueio e
penhora via BACENJUD do saldo remanescente com os
acréscimos apontados acima, na forma do art. 523, § 3o,
do NCPC, providenciando-se o necessário.
Intime-se” (fls. 204 do original).
Pois bem.
Data maxima venia, a r. Decisão deve ser mantida.
A impugnação apresentada pelo banco não podia
mesmo ser conhecida, posto que intempestiva.
Nota-se que, quando houve a primeira intimação
para pagamento, o banco foi advertido de que “transcorrido o prazo
de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário (CPC, art. 523),
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação” (fls. 148 do original).
Frise-se que o termo inicial do prazo para
apresentação de impugnação é previsto no próprio diploma
processual:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
8
de
15
(quinze)
dias
para
que
o
executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.
No entanto, o banco não apresentou qualquer
impugnação no prazo, tendo expirado o prazo em junho/2018. O
banco chegou a apresentar algumas petições nos autos originais,
mas não traçou uma linha impugnando o cálculo apresentado pelo
exequente. Limitou-se a depositar nos autos um valor inferior ao
postulado pelo exequente, mas sem ao menos apresentar um
demonstrativo de cálculo justificando como chegou a tal quantia
(fls. 150/151 do original).
Assim, o processo prosseguiu e o exequente
buscou o saldo remanescente.
Além disso, foi dada uma oportunidade para o
banco manifestar-se sobre os cálculos do saldo remanescente
apresentado pelo exequente (fls. 199 do original). Mas nem ao
menos esse prazo foi observado pelo banco, que protocolou a
petição de fls. 201/203 do original após o transcurso do prazo de
dez dias.
O próprio banco agravante não negou que perdeu
também esse prazo de dez dias. Tanto que reconheceu que “foi
determinado ao executado se manifestar em 10 dias acerca dos
cálculos apresentados pelo exequente no que tange à cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060707-36.2019.8.26.0000 -Voto no 43432
9
astreintes. Todavia, tal prazo não é preclusivo, haja vista que a
discussão acerca da multa não faz coisa julgada material, podendo
ser revista mesmo após o trânsito em julgado” (fls. 07)
Assim, a apresentação da impugnação é totalmente
incabível, posto que intempestiva, como bem analisado na r.
Decisão agravada.
Apenas esclareça-se que é possível discutir o valor
das “astreintes” após o trânsito em julgado, em sede de impugnação
ao cumprimento da sentença. Ocorre que o agravante perdeu a
oportunidade de apresentar a impugnação onde tal questão, entre
outras, poderiam ser objeto de debate por ter deixado transcorrer o
prazo processual “in albis”.
A agravada postulou condenação do banco por
litigância de má-fé. Entrementes, não se vislumbra a caracterização
de litigância de má-fé pelo agravante executado, pois, não se
tipificam hipóteses que possam desnaturar o seu legalmente
autorizado exercício do direito de defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador